Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710672-72.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL BRAGANCA APELADO: LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo executado, RESIDENCIAL BRAGANCA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, movida por LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA – ME. De acordo com a inicial, o credor iniciou cumprimento de sentença visando o pagamento do valor atualizado de R$ 20.680,91, consistente em sua quota parte do título executivo judicial que condenou o condomínio executado a pagar solidariamente aos credores débito relativo à rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços de administração e gestão condominial. (ID 40478623.) Intimado o executado para pagamento do débito (ID 40478660), o prazo transcorreu sem manifestação. (ID 40478670.) Após realizada a penhora de valores do devedor junto ao sistema SISBAJUD (ID 40478671), o condomínio apelante apresentou impugnação e pedido de desbloqueio da quantia. (ID 40478678.) Na sequência, sobreveio decisão que, considerando já ter sido objeto de apreciação a obrigação de pagar quantia certa no percentual de 50% para cada credor, o pedido de impugnação à penhora apresentada pelo condomínio foi rejeitado. (ID 40478685.) Neste apelo, o condomínio pede a reforma da decisão requerendo o desbloqueio da penhora e aduzindo, em suma, ter quitado a dívida integralmente ao segundo credor solidário, o qual deveria repassar a cota correspondente ao apelado. (ID 40478691.) Contrarrazões pela manutenção do julgado. (ID 40478699.) É o relatório. Decido. A despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do recurso de apelação, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento, e extrínseco, preclusão. Ao que consta dos autos, trata-se de apelação interposta pelo executado, RESIDENCIAL BRAGANCA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença iniciada por LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA – ME. Iniciado o cumprimento de sentença (ID 40478623), o executado foi intimado para o pagamento do débito (ID 40478660), transcorrendo o prazo sem manifestação. (ID 40478670.) Somente após efetivada a penhora de valores (ID 40478671), o condomínio devedor apresentou impugnação à penhora e pedido de desbloqueio da quantia. (ID 40478678.) Na sequência, sobreveio decisão que, considerando já ter sido objeto de apreciação a obrigação de pagar quantia certa no percentual de 50% para cada credor, o pedido de impugnação a penhora apresentada pelo condomínio foi rejeitado, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pela devedora no ID. 130113910, à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD ID. 128731562, em que a parte executada alega que já efetuou o pagamento da condenação, conforme comprovante de ID. 91792433, uma vez que realizou acordo com a empresa MOTTA, a qual faz parte do grupo executivo GRUPO LIONS SERVICE, aduzindo que não há distinção entre as empresas LIONS e MOTTA, existindo um único grupo empresarial. Assim, pugnou pela intimação da MOTTA PROJETOS INTELIGENTES EIRELI-ME para que realize o pagamento do montante devido a LIONS SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA-EPP e desbloqueio das contas do Condomínio Residencial Bragança e retirada dele do polo passivo. (...) Compulsando os autos, verifico que as alegações dos executados não devem prosperar, isso porque, as questões alegados pelo executado já foram decidas por este juízo, que dividiu a obrigação de pagar quantia certa no percentual de 50% para cada credor (LIONS e MOTTA). Na mesma oportunidade, foi homologado acordo celebrado entre as partes MOTTA e RESIDENCIAL BRAGA e determinado o prosseguimento da execução em relação à 50% do débito devido à parte autora LIONS (ID 118811209). Note-se que a referida decisão não foi impugnada pelo executado, estando preclusa a matéria. (...) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA ID. 130113910.” (ID 40478685.) – g.n. Contra a referida decisão, o condomínio se insurge mediante o presente recurso de apelação requerendo o desbloqueio da penhora. (ID 40478691.) Nada obstante, imperioso registrar que o cabimento do recurso se constitui no primeiro pressuposto de admissibilidade, exigindo verificar se o pronunciamento judicial é recorrível, conforme previsão legal, além de identificar qual recurso adequado. Sobre o tema, o art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que “da sentença cabe apelação”. De sua vez, consoante a dicção do art. 203, §1o, do mesmo diploma legal, “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Ocorre que, o ato judicial ora impugnado, consistente na decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor e ao pedido de desbloqueio da quantia, não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, eis que não extinguiu a execução. Logo, não pode ser impugnada mediante apelação (art. 1.009 do CPC), sendo o recurso adequado previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – g.n. Outrossim, identificado o equívoco, não se pode aplicar na espécie o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. Em situações semelhantes, esta Corte já decidiu no mesmo sentido: “(...) Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo é decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do agravo de instrumento. 2. Por se tratar de decisão interlocutória, que não julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro.” (5a Turma Cível, 07050980620178070018, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe de 01/06/2018). “(...) O art. 1.015, parágrafo único, do CPC preceitua que ‘caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.’ 2. Nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento descritas pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a interposição de apelação configura erro grosseiro. Nesse caso, o apelo não merece ser conhecido, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do TJDFT.” (3a Turma Cível, 19990110656773APC, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe de 15/03/2017). Por fim, conforme observou a decisão agravada, “as alegações dos executados não devem prosperar, isso porque, as questões alegadas pelo executado já foram decidas por este juízo, que dividiu a obrigação de pagar quantia certa no percentual de 50% para cada credor”. Ou seja, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, imperiosa a conclusão de que o presente recurso de apelação se revela inadmissível, seja pela ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento, ou extrínseco, no tocante a preclusão da matéria. Nesse contexto, nos termos do art. 932, III, art. 1.009, art. 1.015 e parágrafo único do art. 203, todos do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator